Tribunal: TJPA
Processo: 0807947-08.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807947-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: RENATA CARDOSO DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO E PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0807947-08.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
KAIO FERREIRA CARDOSO.

PACIENTE:
RENATA CARDOSO REIS.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA-PA.

Processo originário nº
0803067-55.2023.8.14.0005.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
.

RELATOR
:
Dr.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. TRÁFICO e ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO PASSIVA.
QUESTÃO PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR POR DERIVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
MÉRITO. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
. IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS.

1.
Ao analisar as teses preliminares sustentadas, verifica-se que as referidas alegações não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário e aprofundado exame de provas, matérias restritas a instrução da Ação Penal de 1º grau, que carecem de apreciação na presente Ação Constitucional, por necessitarem de dilação probatória,
razão pelo qual não merecem ser conhecidas.

2.
Quanto ao mérito da ação,
pelo exame da decisão atacada
, percebe-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva da paciente, entendendo subsistirem os requisitos autorizadores. Restando também configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

A decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta da coacta, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata, estando fundamentada nos pressupostos da prisão preventiva,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada.

3. No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão pela preventiva da requerente, sendo que sua substituição, por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz a quo, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar da paciente em razão das características do processo,
razão pelo qual nego a ordem em relação a matéria.

4. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão por maioria de votos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por maioria de votos, em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, no dia 07 do mês de agosto de 2023

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Dr. SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório e para Trancamento da Ação Penal, com pedido de liminar,
impetrado por advogado em favor de
RENATA CARDOSO REIS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Altamira-PA,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0803067-55.2023.8.14.0005
.

O impetrante aduz que em 02/05/2023, a paciente e outro autuado, foi presa em suposto flagrante delito pelas possíveis práticas dos delitos tipificados no art. 33, caput, (Tráfico de Drogas) e art. 35 (Associação para os fins de Traficância), ambos da Lei 11.343/2006, bem como, art. 333 do Código Penal (Corrupção Ativa).

Assevera o Advogado, que uma guarnição da Polícia Militar avistou um usuário de drogas na rua e realizaram a sua busca pessoal e durante a abordagem encontraram uma certa quantidade de maconha. Ao ser questionado o indivíduo teria apontado uma residência na qual teria comprado os entorpecentes.

Reporta o

Procurador Legal, que os policiais teriam se dirigido até o local indicado e supostamente pediram autorização para a paciente quando entraram no seu domicílio e ao revistarem o interior do imóvel encontram 119 (cento e dezenove) gramas de crack e 198 (cento e noventa e oito) gramas de maconha.

Sustenta o Advogado impetrante o constrangimento ilegal, por flagrante ilegalidade na busca pessoal e domiciliar e por derivação o relaxamento da prisão ou revogação do decreto prisional.

Por tais razões, requer,
em

liminar e no mérito
, o relaxamento da prisão ou revogação do decreto prisional, com imposição de medidas cautelares diversas. Junta a estes autos eletrônicos documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 13834044). As informações foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID nº 13936029.

A Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 14115137).

Após, os autos vieram à minha relatoria.

VOTO

Inicialmente
cumpre anotar que parte das teses suscitadas não merecem ser conhecidas
.
Explico
:

QUESTÕES PRELIMINARES.

1.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, EM FACE DA FLAGRANTE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR POR DERIVAÇÃO.

Narra o impetrante (ID nº 14150358, pág. 02) que:

(...) 1.1 – De início, o presente Mandamus fora impetrado visando o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal realizada em um suposto usuário de drogas que não se sabe quem é, e nem o motivo pelo qual foi abordado pela polícia, bem como, a ilegalidade na busca domiciliar que decorreu da busca pessoal inidônea, assim, devendo ser imediatamente trancada a presente persecução penal. (...).

Ao analisar as teses defensivas, verifica-se que as referidas alegações não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
por demandarem necessário e aprofundado exame de provas, matérias estas estritamente ligadas a instrução da Ação Penal de 1º grau, e que, portanto, carecem de apreciação na presente Ação Constitucional, por necessitarem de dilação probatória,
razão pelo qual não merecem ser conhecidas.

Nesse entendimento, colaciono julgados desta egrégia Corte Estadual:

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, BEM COMO PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA RELATIVA À NÃO CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS – INCURSO PROBATÓRIO INDEVIDO – VIA ESTREITA – COGNIÇÃO SUMÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei de Drogas. 2. Alegação de não configuração de tráfico de drogas, de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistência de fundamentação e de condições pessoais favoráveis do paciente, bem como pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3.
Não conhecimento da matéria relativa à não configuração de tráfico de drogas, posto que tal alegação demanda o incurso indevido e dilação de provas, o que não se pode admitir nesta via estreita, de cognição limitada, sumária e célere
. 4. (...). 5. (...). 6. (...). ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (TJ-PA - HC: 08033316320188140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 22/05/2018). (grifos).

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO) 1 -Alegação de AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. Trata-se de ordem de habeas corpus, visando a presença de constrangimento ilegal. Paciente alega ausência de indícios de autoria delitiva.
O presente habeas corpus não se destina a análise de questões inerentes a produção de provas, pois o mesmo é ação de cognição sumária, com provas pré-constituídas, não admitindo dilação probatória. O Habeas Corpus é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado a corrigir ilegalidades patentes e constrangimento ilegal inerentes ao direito legal de liberdade constitucionalmente garantido. Seria necessário revolvimento fático-probatório mais aprofundado, o que caracterizaria supressão de instância. No caso a tese levantada pela Defesa do paciente necessitaria de um revolvimento fático mais aprofundado, vedado pela via estreita do writ
. 2- (...). 3 – (...). 4-ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. (TJ-PA - HC: 08014086520198140000 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/04/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 02/05/2019). (grifos).

Ante o exposto, não conheço das razões sustentadas, por envolver instrução e dilação probatória.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito da Ação Constitucional.

MÉRITO.

2.

DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Em relação a decisão que decretou a custódia cautelar do requerente, em que se alega
ilegalidade da prisão preventiva,
passo a transcrever a decisão vergastada (ID nº 14150361, págs. 03-05):

(...)
III – DA REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade dos crimes narrados, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante do boletim de ocorrência (Id Num. 92034870 - Pág. 5), termo de depoimento do condutor (Id Num. 92034870 - Págs. 6-7), termo de depoimento de testemunha (Id Num. 92034870 - Pág. 8), auto / termo de exibição e apreensão de objeto (Id Num. 92034870 - Págs. 9-11), laudo provisório de constatação de substância entorpecente (Id Num. 92036828 - Pág. 1), cujos indícios de autoria recaem sobre os flagranteados e cujos elementos satisfazem o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis resta configurado uma vez que, conforme narra a Autoridade Policial, a substância entorpecente apreendida estava no imóvel apontado pelo usuário, como sendo o imóvel que acabara de adquirir entorpecente, corroborando com a possível atividade de traficância e a periculosidade dos flagranteados.

Logo, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade da agente, a demonstrar que a liberdade deste pode representar risco à ordem pública, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, in verbis: (...).

Para além disso, os flagranteados
JEREMIAS GOMES DA SILVA
, conforme certidão de Id Num. 92053893 e
RENATA CARDOSO DOS REIS
, conforme certidão de Id Num. 92053896, registram procedimentos criminais anteriores. (...).

Já a flagranteada
RENATA
registra a ação penal nº 0804867-89.2021.8.14.0005, onde lhe é imputada a prática do crime tipificado no art. 218-B, § 1º do Código Penal, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Como se vê, os flagranteados, quando em liberdade, encontram estímulos para prática de infrações penais, dando causa à acentuado e justo temor à ordem pública, sendo necessárias suas segregações cautelares, com a finalidade de acalentar o meio social.

Friso que o entendimento jurisprudencial do STJ tem sido no sentido de que é admitida a manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva, sendo este o caso dos presentes autos. Vejamos: (...).

Além do mais, consta dos autos que foi oferecida quantia para que os flagranteados fossem liberados pela guarnição, com a tentativa de se furtarem de futura e eventual aplicação da lei penal.

Ademais, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

Vale lembrar que a alegação de primariedade, bons antecedentes, profissão e residência fixa e definida, há de ser considerada em favor do(a)(s) flagranteado(a)(s) no momento de uma hipotética condenação. Todavia, não podem servir, jamais, de óbice à sua prévia constrição física, uma vez estando presentes os pressupostos legais. É verdade que a prisão preventiva, sobretudo após o advento da Lei nº 12.403/11 e Lei n° 13.964/2019, a qual alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal, é medida excepcional, só devendo ser decretada quando for imprescindível.

Como se vê, é exatamente esse o caso dos autos. A medida excepcional se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, conforme exaustivamente fundamentado.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e
CONVERTO AS PRISÕES
de
JEREMIAS GOMES DA SILVA
e
RENATA CARDOSO DOS REIS EM PRISÕES PREVENTIVAS
, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP.
(...).

Analisando a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva da paciente, entendendo por subsistirem os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade. Demonstrou estar configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

Por sua vez, quanto a necessidade da prisão cautelar da paciente, esta vem devidamente fundamentada em dados concretos visto se fazer imprescindível como garantia da ordem pública, pois sua conduta põe em risco a paz social, bem como por conveniência da instrução criminal, já que sua liberdade pode comprometer a produção probatória em juízo.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha a cometer novos delitos, uma vez que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, existindo registros de que a paciente é portadora de antecedente criminal ao se envolver em delito de exploração sexual de menor (Proc.0804867-89-2021.814.0005)

e, em cujo feito deixou de ser intimada para audiência de instrução em julgamento, tendo em vista não ter sido localizada, conforme certidão do oficial de justiça, fatores esses que comprometem não apenas a garantia da ordem pública, como também a conveniência da instrução criminal.

Ressalta-se, também, que as condições pessoais favoráveis da requerente não são suficientes para assegurar a liberdade provisória, levando-se em consideração a gravidade em concreto do delito.

Nesse entendimento, colaciono julgados desta Corte Estadual e do STJ:

EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA POR DEMANDAR APROFUNDADO EXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CP. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA IMPRESCINDÍVEL PARA ORDEM PÚBLICA ANTE O HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE QUE TAMBÉM JUSTIFICA A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...).
2. O juízo inquinado coator, ao decretar a prisão do coacto e seus comparsas, afirmou que a medida é imprescindível para a ordem pública porque respondem a outros processos criminais, circunstância que também justifica a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada
. Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 08136756420228140000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023). (grifos).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da medida para garantia da ordem pública, mormente diante da natureza e da forma de acondicionamento da droga apreendida (80g de cocaína em 46 flaconetes, além de 4g de maconha), das várias anotações em cadernos e cartas endereçadas a presidiários e diversos comprovantes de depósito, tudo a sugerir atividade regular da traficância. Por essa razão, está concretamente justificado o risco de reiteração delitiva. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, como, por exemplo, primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 482333 SP 2018/0323988-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019).

Outrossim, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta da paciente revelando não se tratar de prisão baseada na gravidade abstrata, mas sim fundamentada nos pressupostos da prisão preventiva,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

3.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva da requerente, o que demonstra que a substituição da constrição cautelar, por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz a quo, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar da paciente em razão das características do processo,
razão pelo qual nego a ordem em relação a matéria
.
Colaciono julgado sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, C/C ART. 71, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
No caso, observa-se que, no que concerne à inexistência de fundamentação idônea à manutenção da clausura
cautelar
, colhe-se que a decisão vergastada bem enfatiza a necessidade de acautelamento social, para fins de resguardo à futura aplicação da lei penal e para fins de conveniência da instrução, considerando a situação do réu de foragido da justiça por longos 06 (seis) anos
.
2. (...).. 3. (...). 4.
No que concerne à conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar
. 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 08021071720238140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023). (grifos)

Em face ao analisado, indefiro a matéria arguida.

Por esses motivos
, acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM
do habeas corpus impetrado, nos termos da fundamentação

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Dr.
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/08/2023